Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012574-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Interligação Elétrica do Madeira S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 1009430-23.2018.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Município de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha fazer com que fosse reconhecida a ausência de relação jurídico-tributária entre as partes, pois, em tese, a ora Agravante não era proprietária do imóvel sob a incidência do IPTU.
A Agravante, em síntese, afirma que não era proprietária do imóvel à época do fato gerador do tributo ensejado, e que, inclusive, consignou este fato em via administrativa, o que foi reconhecido pela municipalidade.
Destarte, o Agravado teria continuado a cobrança para os anos pretéritos, o que seria ilegal, pois não seria proprietária, ou detentor de nenhum direito real com relação ao imóvel.
Imbuído destas razões, o Agravantes requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão não se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
A Agravante, por meio da exceção de pré-executividade, e do presente recurso, busca demonstrar a ausência de relação jurídico-tributário com o tributo vindicado pela Fazenda Pública Municipal, ou seja, pretende demonstrar a sua ilegitimidade passiva na demanda.
De acordo com o que foi relatado, a Recorrente registra que não era proprietária do imóvel, alvo do IPTU cobrado, no momento do fato gerador, o que excluiria sua responsabilidade, de acordo com a matrícula do imóvel, integralmente colacionada nos autos.
É certo, entretanto, que, embora esta alegação seja razoável, não é possível de ser completamente avaliada em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como é cediço, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez.
Dessa forma, desde que conste na primeira CDA juntada que a Agravante é responsável pelo crédito tributário, não é possível a afastar da obrigação, a não ser que este fato seja ilidido por meio de prova inequívoca, o que seria, em tese, descabido em sede de exceção de pré-executividade, pois demandaria dilação probatória.
Veja-se o entendimento deste Sodalício acerca da questão retratada:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EMPRESA QUE ATUOU COMO CONSTRUTORA DO IMÓVEL – CONSTANTE NO CADASTRO MUNICIPAL COMO CONTRIBUINTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes (N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”
2. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.
2. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem a devida dilação probatória, a ilegitimidade passiva do suposto possuidor do imóvel, enquanto construtora interveniente, quando não constar prova inequívoca de que não deveria constar no cadastro municipal.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0039570-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 5/10/2020).
Com estas considerações, é certo que, neste momento, não há que se falar em ilegitimidade passiva, de acordo com o que se observa do feito originário.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 22 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora